Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0735976-86.2022.8.07.0001 APELANTE: ROGERIA PINHEIRO MENECHINI APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Apelação interposta por Rogéria Pinheiro Menechini contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF que rejeitou os embargos à monitória apresentados pela ora recorrente, julgou procedente o pedido monitório e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 1.617,91 corrigido pela tabela do eg. TJDFT, acrescido de multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês desde 07/11/2018. A apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimada a esclarecer e a comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), a agravante juntou os documentos de ids 58194939/58194942. É o relato. No caso concreto, observa-se que a parte apelante possui cargo público no Ministério dos Transportes (SIAPE), no entanto, deixou de anexar documentos que comprovem suficientemente ser merecedora da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV), em especial, a cópia dos últimos três contracheques. Ademais, o único documento comprobatório de renda da apelante (última declaração do imposto de renda) foi juntado de maneira ilegível. Nesse passo, intime-se a apelante para, no derradeiro prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato dos últimos três meses da conta corrente e da fatura do cartão de crédito, comprovantes de despesas, entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Publique-se. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator